Tribunal: STM
Processo: 7000066-42.2024.7.06.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFESA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO MILITAR. ART. 311 DO CPM. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU). COISA JULGADA. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO. CRIME IMPOSSÍVEL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela defesa contra a sentença que condenou civil à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, por ter produzido, por duas vezes e em continuidade delitiva/concurso material, laudos psicológicos falsos (documento particular) com o intuito de obter Certificado de Registro (CR) de atirador desportivo junto ao Exército Brasileiro (art. 311 do CPM). A Apelante confessou a falsificação dos laudos. O recurso pugna pela anulação do julgado por incompetência do juízo militar ou, subsidiariamente, pela reforma da condenação em razão da incidência do instituto do crime impossível e da aplicação do princípio da insignificância. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Apelação interposta pela defesa contra a sentença que condenou civil pela prática do crime de falsificação de documento particular (laudo psicológico) em continuidade delitiva, com o intuito de obter Certificado de Registro (CR) de atirador desportivo junto ao Exército Brasileiro (art. 311 do CPM). 3. O recurso pugna pela anulação do julgado por incompetência do juízo militar ou, subsidiariamente, pela reforma da condenação em razão da incidência do instituto do crime impossível e da aplicação do princípio da insignificância. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A preliminar de incompetência da Justiça Militar da União não é conhecida, pois a matéria já foi definitivamente decidida em julgamento anterior (Recurso em Sentido Estrito e Habeas Corpus perante o STF), operando-se a coisa julgada material. 5. A autoria e materialidade delitivas estão configuradas pela confissão livre e consciente da apelante e pelas provas testemunhais, que confirmam a falsificação dos laudos psicológicos com intuito de obter o CR. 6. O crime de falsificação de documento particular (art. 311 do CPM) é de natureza formal, consumando-se no momento em que atenta contra a fé pública da Administração Militar, prescindindo de prejuízo real e concreto. 7. Não se acolhe a tese de crime impossível, pois a falsificação dos laudos não se revela grosseira, tendo sido o documento apto a iludir terceiros, resultando, inclusive, na expedição do CR em um dos processos. 8. O princípio da insignificância (bagatela) é inaplicável a crimes contra a fé pública, dada a gravidade da conduta que compromete o sistema de controle de armas do Exército Brasileiro, violando a segurança institucional de controle de armamento. 9. A condenação deve ser mantida, uma vez que a pena privativa de liberdade imposta pelo Juízo a quo mostra-se adequada e conforme a natureza e gravidade da conduta da Apelante. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Decisão unânime. Teses de Julgamento: ”1. A matéria referente à competência da Justiça Militar da União, uma vez decidida em caráter definitivo com trânsito em julgado, não permite nova discussão em sede de Apelação por força da coisa julgada material. 2. O crime de falsificação de documento particular contra a Administração Militar, previsto no art. 311 do CPM, é formal e se consuma no momento em que a conduta atenta contra a fé pública, independentemente da ocorrência de prejuízo efetivo. 3. A tese de crime impossível exige a caracterização de falsificação grosseira, sendo inaplicável quando o documento se mostra apto a iludir a Administração Militar. 4. O Princípio da Insignificância não se aplica aos crimes contra a fé pública, em especial quando a fraude compromete o sistema de controle e fiscalização de armas do Exército Brasileiro. ______________ Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 9º, III, “a”, 32 e 311; CF/1988, art. 142. Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 243.960, Relator Alexandre de Moraes, j. 11/8/2024, DJe 13/8/2024.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 20/10/2025 A
23/10/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000066-42.2024.7.06.0006/BA
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: BELIZANIA DA SILVA TUPINAMBAS
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 20/10/2025, às 13:30, a 23/10/2025, às 18:00, na sequência 25, disponibilizada no
DE de 23/09/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU NÃO CONHECER DA
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA
PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO, SUSCITADA PELA DEFESA,
CONTRA O VOTO DO MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS (REVISOR),
QUE REJEITAVA A PRELIMINAR, POR FALTA DE AMPARO LEGAL. EM
SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR
PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, MANTENDO, NA ÍNTEGRA, POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS, A SENTENÇA RECORRIDA. O
MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS (REVISOR) FARÁ DECLARAÇÃO
DE VOTO QUANTO À PRELIMINAR. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A VICE-
PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA DE LOURDES
SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS

VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000066-42.2024.7.06.0006/BA
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTE: BELIZANIA DA SILVA TUPINAMBAS
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. DEFESA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO MILITAR.
ART. 311 DO CPM. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO (JMU). COISA JULGADA. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO
POR MAIORIA. MÉRITO. CRIME IMPOSSÍVEL. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA.
DESPROVIMENTO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela defesa contra a sentença que condenou civil à pena
de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, por ter
produzido, por duas vezes e em continuidade delitiva/concurso material, laudos
psicológicos falsos (documento particular) com o intuito de obter Certificado de
Registro (CR) de atirador desportivo junto ao Exército Brasileiro (art. 311 do
CPM). A Apelante confessou a falsificação dos laudos. O recurso pugna pela
anulação do julgado por incompetência do juízo militar ou, subsidiariamente,
pela reforma da condenação em razão da incidência do instituto do crime
impossível e da aplicação do princípio da insignificância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Apelação interposta pela defesa contra a sentença que condenou civil pela
prática do crime de falsificação de documento particular (laudo psicológico) em
continuidade delitiva, com o intuito de obter Certificado de Registro (CR) de
atirador desportivo junto ao Exército Brasileiro (art. 311 do CPM).
3. O recurso pugna pela anulação do julgado por incompetência do juízo militar
ou, subsidiariamente, pela reforma da condenação em razão da incidência do
instituto do crime impossível e da aplicação do princípio da insignificância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A preliminar de incompetência da Justiça Militar da União não é conhecida,
pois a matéria já foi definitivamente decidida em julgamento anterior (Recurso
em Sentido Estrito e Habeas Corpus perante o STF), operando-se a coisa
julgada material.
7000066-42.2024.7.06.0006
40001377893 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. A autoria e materialidade delitivas estão configuradas pela confissão livre e
consciente da apelante e pelas provas testemunhais, que confirmam a
falsificação dos laudos psicológicos com intuito de obter o CR.
6. O crime de falsificação de documento particular (art. 311 do CPM) é de
natureza formal, consumando-se no momento em que atenta contra a fé pública
da Administração Militar, prescindindo de prejuízo real e concreto.
7. Não se acolhe a tese de crime impossível, pois a falsificação dos laudos não
se revela grosseira, tendo sido o documento apto a iludir terceiros, resultando,
inclusive, na expedição do CR em um dos processos.
8. O princípio da insignificância (bagatela) é inaplicável a crimes contra a fé
pública, dada a gravidade da conduta que compromete o sistema de controle de
armas do Exército Brasileiro, violando a segurança institucional de controle de
armamento.
9. A condenação deve ser mantida, uma vez que a pena privativa de liberdade
imposta pelo Juízo a quo mostra-se adequada e conforme a natureza e gravidade
da conduta da Apelante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido. Decisão unânime.
Teses de Julgamento: ”1. A matéria referente à competência da Justiça Militar
da União, uma vez decidida em caráter definitivo com trânsito em julgado, não
permite nova discussão em sede de Apelação por força da coisa julgada
material. 2. O crime de falsificação de documento particular contra a
Administração Militar, previsto no art. 311 do CPM, é formal e se consuma no
momento em que a conduta atenta contra a fé pública, independentemente da
ocorrência de prejuízo efetivo. 3. A tese de crime impossível exige a
caracterização de falsificação grosseira, sendo inaplicável quando o documento
se mostra apto a iludir a Administração Militar. 4. O Princípio da Insignificância
não se aplica aos crimes contra a fé pública, em especial quando a fraude
compromete o sistema de controle e fiscalização de armas do Exército
Brasileiro.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 9º, III, “a”, 32 e 311; CF/1988, art.
142.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 243.960, Relator Alexandre de
Moraes, j. 11/8/2024, DJe 13/8/2024.
ACÓRDÃO
7000066-42.2024.7.06.0006
40001377893 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em não conhecer da preliminar de incompetência da Justiça Militar
da União para processamento e julgamento do feito suscitada pela Defesa. Em seguida, no
mérito, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo defensivo, mantendo, na íntegra,
por seus próprios e jurídicos fundamentos, a sentença recorrida.
Ministro JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 23 de outubro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pela Defensoria Pública da
União, contra a Sentença que condenou a ré BELIZÂNIA DA SILVA TUPINAMBÁS, à pena
de reclusão de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses, como incursa, por 2 (duas) vezes, em
concurso material, no art. 311 do Código Penal Militar (CPM), com regime inicial de
cumprimento de pena aberto, nos termos do art. 62 do CPM, c/c o art. 33, § 2º, alínea “c”, do
CP.
1. FATOS
1.1 Denúncia
A acusada foi denunciada, tendo por base o IPM nº 7000009-
58.2023.7.06.0006, nos seguintes termos (evento 1, DOC2):
Consta dos autos do IPM que a denunciada, Sra. Belizânia da Silva Tupinambás, produziu e
utilizou 02 (dois) Laudos Psicológicos falsos, datados de 12/12/19 e 12/10/21, objetivando a
concessão de Certificado de Registro (CR), a serem expedido pelo 28º Batalhão de Caçadores.
É dos autos que, no dia 18/08/2022, o SFPC do 28º BC autuou o CAC, Sr. Noilton Pereira
Severo, em razão de denúncias recebidas no grupo de WhatsApp do Batalhão de que Laudos
Psicológicos emitidos pela Sra. Ângela Luiz Munin seriam falsos -- , por anexar no sistema
SisgCorp os Laudos nº 438/19, de 12/12/2019 e nº 394/21, de 12/10/2021, em seu processo de
validação do Certificado de Registro de Arma de Fogo nº 80.661, em nome do civil Sr. Noilton
Pereira Severo.
Inquirido, o Sr Noilton Pereira Severo negou a prática criminosa, indicou a autora da
contrafação, Sra. Belizânia, como sendo a responsável pela entrega e protocolo dos Laudos no
sistema SisgCorp e apresentou um “Termo de Compromisso” assinado por ela.
Em seu depoimento, a suposta signatária dos 02 (dois) Laudos Psicológicos, objeto dos autos,
Dra. Ângela Luz Minan relatou: a) trabalhar com emissão de Laudos; b) negou ser autora
daqueles; c) que nunca teve contato com o civil, Noilton Pereira Severo; d) não reconhece as
assinaturas apostas; d) e, assim que soube da contrafação foi na delegacia prestar queixa e
avisou ao Exército. Interrogada, a Sra. Belizânia da Silva Tupinambás confessou e detalhou a
7000066-42.2024.7.06.0006
40001377893 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

prática da falsidade, narrando ter obtido uma cópia de um Laudo original para, dessa forma,
promover as alterações, e que praticou o delito em função de estar passando por dificuldades
e ameaças.
[...]
Os elementos de prova colhidos no IPM anexo demonstram que a civil, Sra. BELIZÂNIA DA
SILVA TUPINAMBÁS, de maneira livre e consciente, falsificou documento particular (Laudo
Psicológico) e fez uso dele no SisGCorp, por duas ocasiões, em processos de concessão de
certificado de registro de civil pelo 28º Batalhão de Caçadores, conseguindo obter, ao final, o
CR, em detrimento das normas regulamentares da matéria e atentando contra a
Administração Militar, praticando, assim, o crime previsto no Art. 311 do CPM, por 02x.
Em razão do exposto, denuncio a civil BELIZÂNIA DA SILVA TUPINAMBÁS, como incursos
nas sanções previstas no Art. 311, por 2 vezes, em concurso material, na forma do Art. 79,
todos do Código Penal Militar, requerendo a V.Exª que, após o recebimento e autuação desta
denúncia, seja citada para interrogatório e se ver processar, até final condenação,
notificando-se as testemunhas do rol abaixo, para virem depor em juízo, em dia e hora a serem
designados, sob as cominações legais.
Revestida das formalidades legais, a denúncia foi recebida em 20/8/2024
(evento 1, DOC1).
Vieram aos autos as certidões negativas de antecedentes criminais (evento 3,
DOC1, evento 3, DOC2 e evento 3, DOC3).
A seguir, a acusada foi citada e intimada para apresentar Resposta à Acusação
(evento 5, DOC1).
Apresentada a resposta à acusação (evento 9, DOC1), mediante a decisão de
2/10/2024, foram deferidos os pedidos apresentados pela Defensoria Pública da União (DPU)
e designada a audiência de instrução para o dia 4/11/2024 (evento 10, DOC1).
1.2 Instrução
Na Audiência de Instrução, realizada na data aprazada, foram ouvidas as 3 (três)
testemunhas arroladas pelo MPM, por meio de videoconferência. A defesa não arrolou
testemunhas (evento 37, DOC1 e VIDEO2).evento 37, DOC2
Em 7/11/2024, foi realizada a Audiência de Interrogatório da Acusada (evento
48, DOC1).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM e a defesa nada requereram. A defesa,
inclusive, renunciou ao prazo (APM nº 7000066-42.2024.7.06.0006, evento 49).
Na fase do art. 428 do CPPM, o MPM pugnou pela condenação da acusada em
razão da prática do crime previsto no art. 311 do Código Penal, por 2 (duas) vezes, em
concurso material, nos termos propostos na Denúncia (evento 59, DOC1).
Por sua vez, a defesa alegou, preliminarmente, a incompetência do Conselho de
Justiça para realização do julgamento da acusada e a necessidade de reunião dos outros 2
(dois)
processos
(APM
nº
7000075-38.2023.7.06.0006
e
APM
nº
7000050-
25.2023.7.06.0006), nos quais a Sra. BELIZÂNIA responde por condutas análogas às
7000066-42.2024.7.06.0006
40001377893 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

descritas nesses autos, em razão da possível continuidade delitiva. No mérito, pugnou pela
absolvição, em razão da incidência do instituto do crime impossível e da ausência de lesão ao
bem jurídico tutelado pela norma. Em caso de condenação, pugnou pela aplicação da pena no
mínimo legal, sendo consideradas as circunstâncias judiciais favoráveis e a atenuante prevista
no art. 72, inciso III, alínea “d”, do CPM. Ao final pleiteou, ainda, o direito de recorrer em
liberdade (evento 62, DOC1).
Em razão das preliminares arguidas, o MPM manifestou-se pela rejeição das
preliminares defensivas apresentadas e reiterou, in totum, os termos das Alegações Escritas
(evento 76, DOC1).
1.3 Sentença
Em 2/4/2025, a Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da Auditoria da 6ª
CJM, em Sentença monocrática, julgou procedente a Denúncia para condenar a Acusada,
BELIZÃNIA DA SILVA TUPINAMBÁS, à pena de reclusão de 2 (dois) anos e 4 (quatro)
meses, como incursa no art. 311 do CPM, por 2 (duas) vezes, na forma de continuidade
delitiva, com o regime inicial de cumprimento de pena aberto, nos termos do art. 62 do CPM,
c/c o art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP.
A Sentença foi disponibilizada no e-Proc em 2/4/2025 (evento 82, DOC1).
1.4 Razões/Contrarrazões
A DPU foi intimada em 7/4/2025 (APM nº 7000066-42.2024.7.06.0006, evento
84).
Inconformada, interpôs, tempestivamente, recurso de Apelação, na data de sua
intimação, 7/4/2025 (evento 87, DOC1).
Nas razões de Apelação (evento 93, RAZAPELCRIM1), a defesa pugna pela
anulação da sentença ou, em caso de rejeição do pedido de anulação, a sua reforma,
recorrendo aos argumentos já aduzidos nas Alegações Finais.
Nesse sentido, pede o que segue:
1. Que seja acolhida a preliminar incompetência do juízo militar para processamento e
julgamento do feito, com a consequente anulação dos autos decisórios e remessa à justiça
comum federal;
2. Em caso de rejeição dos pedidos de anulação do julgado, seja a sentença condenatória
reformada em razão da incidência do instituto do crime impossível e da inexistência de lesão
jurídica significante ao bem tutelado pela norma.
Nos termos da CERTIDÃO lavrada em 5/5//2025, restou certificado que a
Sentença transitou em jugado para o MPM em 28/4/2025 (evento 94, DOC1).
Em contrarrazões (evento 97, DOC1), o MPM refutou todas as teses defensivas
e, ao final, pugnou pela manutenção, por seus próprios jurídicos fundamentos de fato e de
direito, da Sentença condenatória.
7000066-42.2024.7.06.0006
40001377893 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. PARECER DA PGJM
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer da lavra da insigne Dra.
MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA, Vice-Procuradora-Geral de Justiça Militar
(evento 12, DOC1), opinou:
Ante o exposto, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar manifesta-se pelo conhecimento do
recurso de Apelação interposto, pela rejeição da preliminar arguida e, no mérito, pronuncia-se
por seu desprovimento, para que seja mantida integralmente a r. Sentença condenatória
vergastada.
É o Relatório.
VOTO
O presente recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, merecendo, portanto, ser conhecido. Quanto ao mérito, deve ser
desprovido.
Apesar dos esforços perpetrados, a Defesa não trouxe elementos hábeis a
justificar a reforma da Sentença condenatória.
O conjunto probatório encontra-se em harmonia e mostra-se suficiente à
formação da certeza necessária ao juízo condenatório.
1. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO PARA JULGAR CIVIS
A preliminar não deve ser conhecida.
Trata-se de preliminar de incompetência da Justiça Militar da União suscitada
pela Defesa da Apelante, arguindo que o feito não deveria tramitar perante esta Justiça
Especializada, pois o bem jurídico protegido não guardaria estrita ligação com a razão de ser
desta Justiça.
Compulsando os autos, verifica-se que a questão atinente à competência já foi
objeto de apreciação anterior por esta egrégia Corte, no julgamento do Recurso em Sentido
Estrito nº 7000501-36.2023.7.00.00, no qual, por unanimidade, foi mantida, na íntegra, a
decisão proferida pelo juízo a quo que declarou a competência da Justiça Militar da União
para processar e julgar o fato objeto do inquérito que serviu de supedâneo à propositura da
ação penal de que se originou o presente recurso.
Nesse sentido, segue a ementa do acórdão proferido no julgamento do aludido
Recurso (evento 55, DOC1):
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. competência. INCONFORMISMO DO
ÓRGÃO MINISTERIAL. expedição irregular de Certificado de Registro de Atirador
Desportivo para civil. crime militar. competência da justiça militar da união. RECURSO
desPROVIDO. manutenção do decisum recorrido. DECISÃO unânime.
7000066-42.2024.7.06.0006
40001377893 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

I. A Decisão que declarou a competência da Justiça Militar da União para o processamento e
o julgamento do feito deve ser mantida, diante do cometimento, em tese, de crime militar,
consubstanciado na expedição irregular de certificado de registro de atirador desportivo para
civil, a partir de uso de Laudo Psicológico falso.
II. Os fatos em análise se subsomem, perfeitamente, à definição do Código Penal Militar
quanto aos crimes militares em tempo de paz, porquanto demonstra, em tese, crime praticado
por civil contra a ordem administrativa militar, ex vi do disposto no art. 9º, inciso III, alínea a,
do Código Penal Militar.
III. A tese ministerial deve ser improvida, tendo em vista que os fatos em exame atentam
contra a ordem administrativa militar e, nesse ponto, ofendem diretamente o dever do Exército
Brasileiro no seu mister de fiscalização.
IV. Trata-se de condutas gravíssimas, atentatórias contra a ordem administrativa militar que,
indubitavelmente, atraem a competência da Justiça Militar da União para o processamento e
o julgamento do feito, motivo pelo qual a Decisão recorrida deve ser mantida na íntegra, pelos
seus próprios e jurídicos fundamentos.
V. Recurso desprovido. Decisão unânime.
Irresignada, a DPU impetrou, junto ao STF, habeas corpus (HC nº 243.960)
contra o Acórdão deste Tribunal Superior. A ordem foi denegada e, em consequência, mantida
a competência desta JMU, nos termos da decisão proferida pelo ilustre ministro relator
ALEXANDRE DE MORAES (evento 70, DOC1), cujo trecho segue abaixo transcrito:
Assim, da mesma maneira que “CRIMES DE MILITARES” devem ser julgados pela
Justiça Comum quando não definidos em lei como crimes militares, “CRIMES
MILITARES”, mesmo praticados por civis devem ser julgados pela Justiça Militar quando
assim definidos pela lei e por afetarem a dignidade da instituição das Forças Armadas.
Na presente hipótese, apura-se a prática de crime contra a Administração Militar, no que se
refere a falsificação do Laudo Psicológico para a obtenção do Certificado de Registro de
Atirador; circunstância essa que se amolda à regra estabelecida no mencionado art. 9º, III,
“a”, do CPM, “na medida em que a proteção penal destina-se aos interesses moral e
organizacional da administração militar, valores esses compreendidos no conceito amplo de
hierarquia e disciplina militares, que, à luz do art. 142 da Constituição da República,
constituem a base institucional das Forças Armadas” (HC 124858, Relator(a): TEORI
ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 31/8/2015).
O acórdão emanado do STM reconheceu a competência da Justiça Militar, ressaltando, com
base no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça Militar, que Apresentar documento
ideologicamente falso para obter autorização e certificado de registro de atirador desportivo é
conduta de extrema gravidade e intrinsecamente violadora do direito e dever do Exército
Brasileiro de controlar a expedição desses certificados a quem realmente tem capacidade
psicológica para portar e utilizar armas de fogo.
Realmente, essa conclusão não implica constrangimento ilegal, pressuposto para o
deferimento da ordem. Isso porque, à luz do regramento normativo vigente, esta CORTE
SUPREMA, em casos análogos ao relatado, tem reconhecido a competência da Justiça
especializada. (Grifo do Original).
Em face da decisão que indeferiu a ordem de habeas corpus, houve a
interposição de Agravo Regimental, ao qual, por unanimidade, foi negado seguimento, pela
Primeira Turma do STF, nos termos do voto do Relator, na sessão virtual de 30/8/2024 a
6/9/2024.
7000066-42.2024.7.06.0006
40001377893 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Consoante certidões anexadas aos autos, as decisões do RSE nº 7000501-
36.2023.7.00.000 e do HC nº 243.960 transitaram em julgado (evento 66, DOC1).
Por conseguinte, diante do trânsito em julgado das decisões, operou-se a coisa
julgada e, nesse caso, coisa julgada material, não mais havendo margem para nova
rediscussão da matéria objeto da preliminar.
Conforme leciona Renato Brasileiro de Lima, “a coisa julgada material
projeta-se para fora do processo, tornando a decisão imutável e indiscutível além dos limites
do processo em que foi proferida. Pela coisa julgada material a decisão não mais poderá ser
alterada ou desconsiderada em qualquer processo” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de
Processo Penal, volume único, 8. ed., JusPodivm, 2020. p. 1.228). Assim, não é possível
reabrir debate sobre matéria definitivamente decidida.
Em reforço, destaca-se o julgado deste Tribunal sobre a matéria:
EMENTA: APELAÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. RESISTÊNCIA MEDIANTE AMEAÇA
OU VIOLÊNCIA. PRELIMINARES DEFENSIVAS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. COISA JULGADA.
NULIDADE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRESCRIÇÃO. DECLARAÇÃO.
UNANIMIDADE. MÉRITO. CRIME REMANESCENTE. CONDENAÇÃO “A QUO”. TEMAS
RECURSAIS.
PRINCÍPIO
“NON
REFORMATIO
IN
PEJUS
INDIRETA”.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
CRIME
IMPOSSÍVEL.
ASPECTOS
CIRCUNSTANCIAIS.
CONFIGURAÇÃO. APELO DEFENSIVO. PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A alegação de incompetência da Justiça Militar da União (JMU), suscitada após o
pretérito exame da matéria pelo Tribunal em sede recursal, ofende a coisa julgada.
Preliminar não conhecida. Decisão unânime.
2. As Decisões terminativas, sem exame de mérito, emanadas pela Justiça comum não podem
confrontar a competência da JMU. Como corolário, esse eventual descompasso inibe a
constituição da coisa julgada, aspecto propulsor de segurança jurídica. Preliminar rejeitada.
Decisão uníssona.
3. A inserção dos arts. 28-A, 396 e 396-A, todos do CPP comum, regentes do Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP) e da Resposta à Acusação, não tem aplicação na JMU - Princípio
da Especialidade. Entendimento consolidado no STM. Precedentes. Preliminar rejeitada.
Decisão unânime.
4. A prescrição perfaz matéria de ordem pública, passível de reconhecimento em qualquer
grau de jurisdição, também podendo ser declarada de ofício. Declaração da causa extintiva
da punibilidade, na modalidade retroativa. Crime tipificado no art. 177 do CPM. Preliminar
acolhida. Decisão uníssona.
5. No julgamento de duplo recurso (Defesa e Acusação), a declaração preliminar de nulidade
processual pelo STM, com o retorno do Processo ao Juízo “a quo”, reflete no alcance do
Princípio da “non reformatio in pejus indireta”. Assim, a aplicação do referido cânone não se
torna absoluta. Por isso, mantida a higidez da persecução penal movida pelo Parquet, as suas
teses devem ser normalmente apreciadas.
6. A arma de fogo descarregada pode evidenciar ameaça contra a vítima. Entretanto, se
inexistir munição na câmara, mesmo com o acionamento do gatilho, o objeto (pistola)
permanece absolutamente impróprio à configuração da tentativa de homicídio. O
municiamento (colocação dos projéteis no carregador) e a alimentação (acoplar o carregador
7000066-42.2024.7.06.0006
40001377893 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

à arma) ainda não tornam o meio empregado eficaz para a prática do referido delito. Somente
o seu carregamento (introdução do projétil na câmara) ensejaria a possível consumação do
crime. Caracterização do crime impossível.
7. Provimento do recurso defensivo. Absolvição do apelante – Homicídio tentado. Decisão
unânime. (STM - Apelação nº 7000582-19.2022.7.00.0000, Relator: Ministro Marco Antônio
de Farias. Data de Julgamento: 14/3/2024. Data de Publicação: 3/4/2024). (Grifo nosso).
Dessa forma, a análise da preliminar, ora suscitada, encontra óbice
intransponível na autoridade da coisa julgada.
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer da preliminar de
incompetência da Justiça Militar da União para processamento e julgamento do feito
suscitada pela Defesa.
2. MÉRITO
Ultrapassada preliminar, passo à análise do mérito.
2.1 Autoria e Materialidade
A autoria se encontra configurada, mormente pela confissão livre e consciente
da Apelante, tanto na fase pré-processual quanto judicial, estando a confissão em harmonia
com as demais provas acostadas aos autos, sobretudo, o depoimento das provas testemunhais
arroladas pelo MPM.
Com efeito, segue abaixo, no que interessa, o teor do depoimento das
testemunhas, bem como do interrogatório da Apelante.
Iniciemos com o depoimento da Sra. ÂNGELA LUZ MINAN, psicóloga que
trabalhou com a Apelante, no ano de 2017, e suposta signatária dos documentos falsificados
(evento 37, DOC1):
MPM: Boa tarde a todos! Drª. Ângela Luz Minan, a senhora falou uma coisa aí que me deixou
curiosa. A senhora conhece a Dona Belizania? De onde mesmo?
Ângela Minan: Da empresa dela. Ela tinha uma empresa em 2017.
MPM: Sim. Empresa de quê?
Ângela Minan: De consultoria.
MPM: De consultoria. Consultoria de quê?
Ângela Minan: Consultoria. Ela tinha empresa de consultoria, acho que administrativa. Ela
tinha umas psicólogas que trabalhavam com ela e eu não lembro o nome agora, duas
psicólogas e faziam avaliação nessa empresa dela.
MPM: E a senhora trabalhou nessa empresa?
Ângela Minan: Eu prestei serviço.
7000066-42.2024.7.06.0006
40001377893 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: Ah, prestou serviço. Entendi. A senhora se recorda se em dezembro de 2019 a senhora
prestava serviço para Belizania?
Ângela Minan: Não, não, foi em 2017.
MPM: Pera aí. A senhora, prestou serviço para ela até 2017.
Ângela Minan: Só em 2017. Foi só um mês ou dois meses. Foi bem rápido.
MPM: Ah! a senhora só trabalhou para ela durante um mês em 2017. Que mês foi?
Ângela Minan: Novembro... outubro... novembro de 2017.
MPM: Foi? Está bem. Em que consistia seu trabalho, seu serviço para a empresa de
consultoria de Dona Belizania?
Ângela Minan: Ela tinha duas psicólogas que faziam avaliação na empresa. E na época que
eu comecei a trabalhar com ela, uma colega minha, ela tinha chamado a colega minha, ela
não pôde trabalhar e me indicou. Eu fui. Nessa empresa, elas faziam avaliação e eu conheci
duas psicólogas. Só que nessa época, acho que 2017, o Exército começou a exigir... antes
qualquer pessoa, qualquer psicólogo podia fazer avaliação, não tinha que ser credenciado no
Exército, né? E depois eles passaram a exigir credenciamento e aí, como as meninas não
tinham o credenciamento, eu fui trabalhar com ela, porque eu tinha o credenciamento pro
Exército, para fazer avaliação pro Exército. Por isso que eu fui para lá.
MPM: Por que é que a senhora ficou somente um mês?
Ângela Minan: Porque ela trabalhou com um psicólogo que até já faleceu, Renato Vaz, eu
acho... o nome dele, o sobrenome, acho que é Vaz. E ela começou a falar assim dele, que ele
tinha deixado de pagar ela, né, que ele saiu, não fez pagamento dela, não sei o quê, e começou
a falar mal. Aí eu estranhei porque geralmente não fala mal de outros colegas de trabalho,
né? E aí entrei em contato com ele. Quando entrei em contato com ele, ele me informou que
ela tinha falsificado o laudo dele e que ele deu queixa lá na 9ª Delegacia da Boca do Rio. Aí,
assim que eu soube disso, eu também entrei em contato com o Exército, com a Polícia Federal
e avisei que poderia acontecer de alguns laudos meus serem falsificados. Eu não quis mais
trabalhar com ela e aí avisei isso para o Exército, ali da Mouraria, né? [...] Mas quando foi
em abril de 2018, o Tenente de lá entrou em contato comigo achando que tinha alguns laudos
que não seriam meus, falsificados. Aí perguntou se podia mandar por e-mail, eu disse: "Não,
eu posso passar até aí e ver". Porque eu trabalho também na faculdade de Cairu e é pertinho
da Mouraria, né? Aí eu fui lá, quando eu vi, tinham muitos laudos que não eram meus,
falsificados, tinham quase quarenta e poucos laudos na época. E aí eu fui na delegacia. Ele me
orientou a ir na delegacia, fiz queixa, eu fiz queixa de todos esses laudos. Nesse período ela
foi chamada nessa Delegacia da Boca do Rio, ela foi chamada, confessou diante da delegada
que tinha feito, né? Tinha feito as falsificações, estava precisando, chorou e tudo. E aí, foi isso
que aconteceu. Isso foi em 2017, 2018 que eu fui lá, porque 2017... já foi no finalzinho...fiquei
sabendo em 2018 e ela prometeu que não ia fazer mais, né? O pai dela entrou em contato
comigo. Todo mundo me ligou para não levar adiante do processo, né? E aí eu deixei para lá,
não fiz mais nada, né? Ela confessou o crime, eu também não sabia de nada e deixei quieto.
Quando foi em 2021, eu fiquei sabendo que ela falsificou de novo meus laudos, mas eu não
tinha mais nenhum contato com ela.
MPM: Essas falsificações, elas eram apenas da sua assinatura?
Ângela Minan: Não, o laudo todo. Assim, o modelo do laudo com assinatura, tudo igualzinho,
bem igual.
MPM: O modelo do laudo. O conteúdo do laudo também era falsificado?
7000066-42.2024.7.06.0006
40001377893 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ângela Minan: Tudo, tudo, tudo igual, tudo.
MPM: Os laudos tinham o mesmo conteúdo?
Ângela Minan: Sim, porque ele tem um modelo, todo laudo da gente, eles fazem o modelo. A
Polícia Federal faz um modelo. Tem o nome da pessoa, né? Da psicóloga, local de endereço,
depois identificação do avaliando, o nome dele, idade, escolaridade, profissão, CPF. Ele vem
um modelinho. Ela copiou o modelo com logotipo também da minha empresa e falsificou a
assinatura.
MPM: Certo! Isso em 2017 e também depois?
Ângela Minan: 2021.
MPM: 2021, né?
Ângela Minan: É!
MPM: Pronto. O que a gente aqui está investigando, nesse momento, se refere
especificamente a dois laudos, um deles datado de 12 de dezembro de 2019 e outro de 12 de
outubro de 2021. A senhora chegou a ver esses laudos? Se recorda desses laudos?
Ângela Minan: Vi, porque o Exército me enviou o laudo.
MPM: Lhe enviou, né? Sua assinatura também tava falsificada?
Ângela Minan: Tava. Eu fiz até aquela grafotécnica, né? Perícia grafotécnica.
MPM: E nesses dois laudos, a senhora se recorda quem era o beneficiário?
Ângela Minan: De nome assim, eu vi agora aí, mas assim, eu até vi. Não, não sei se de nome
assim.
MPM: Mas era a mesma pessoa ou eram pessoas diferentes?
Ângela Minan: Era diferente, né? Diferente. Eu acho. Eram algumas pessoas diferentes.
MPM: A senhora se lembra se um deles era o senhor Noilton Pereira Severo?
Ângela Minan: Se eu me lembro? É, tava no laudo, né? O nome dele. Pronto. Eu não conheço
a pessoa.
MPM: Só um minuto. A senhora chegou a fazer algum exame no senhor Noilton Pereira
Severo?
Ângela Minan: Não, nenhum!
MPM: Nunca viu o Senhor Noilton?
Ângela Minan: Não!
Vejamos agora o depoimento do Sr. NOILTON PEREIRA SEVERO, cujos 2
(dois) laudos psicológicos teriam sido supostamente elaborados pela psicóloga,
Sra. ÂNGELA LUZ MINAN, com vistas à obtenção, junto ao Exército, do Certificado de
7000066-42.2024.7.06.0006
40001377893 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Registro (CR) de arma de fogo para Caçador, Atirador Desportivo e Colecionador (CAC)
(evento 37, DOC1 e evento 37, DOC2):
MPM: O senhor contratou a Acusada para qual serviço?
Noilton: Foi assim, eu queria...contratei ela pelo...peguei o número pelo site, aí queria fazer a
carteirinha de eu tirar o CR da arma, entendeu? Aí tirou, fiz a documentação, fui em Salvador,
fiz tudo direitinho, só que depois teve essa...eu não sabia que era falso, aí acabei perdendo.
MPM: Pronto. O senhor teve contato com ela presencialmente ou por telefone?
Noilton: Por telefone e presencial.
MPM: O senhor se lembra quando foi que o senhor contratou Dona Belizania para esse
serviço?
Noilton: Olha, Doutora, eu não lembro não assim, tem muito tempo.
MPM: E o ano?
Noilton: Eu não tô bem lembrado. Agora tem uns 3 anos. É, provável. Eu tô chutando assim,
entendeu? De dois a três anos, porque eu fiquei no prejuízo, acabei perdendo. Eu perdi o
dinheiro que eu dei, perdi o que eu tinha feito. Aí também desativei tudo.
MPM: Nessa conversa que ela teve com o senhor, ela lhe pediu documentação?
Noilton: Pediu. Fui lá, no escritório dela em Salvador. Fiz o que tinha que fazer e fiquei
aguardando.
MPM: E onde era o escritório dela em Salvador?
Noilton: Doutora, eu não lembro bem. Eu sei que eu fui de ônibus, cheguei lá com o endereço,
peguei um uber, táxi, me levou até o local, por duas vezes. Agora não lembro não.
MPM: Não lembra o bairro não?
Noilton: Não, que eu sou do interior. Eu fui em Salvador essas duas vezes. Eu não ando em
Salvador, não. Eu sou do interior, entendeu?
MPM: O senhor se recorda que documentos ela lhe pediu para levar?
Noilton: Ela pediu o quê...comprovante de endereço, RG. Foi esses documentos.
Dra. Selma: Ela disse ao Senhor que o senhor precisaria fazer um teste psicológico?
Noilton: Disse e foi feito.
MPM: Esse teste foi feito?
Noilton: Então, foi feito. Eu fui lá, assinei uns papéis, fiz lá tipo umas provas lá que eu não
sabia como era. Fiz umas provas lá e aí fiquei aguardando. Depois ela me chamou, eu fui de
novo, fiz lá o outro procedimento e fiquei aguardando.
MPM: Esse teste psicológico foi feito na empresa da Senhora Belizania?
Noilton: É, foi no escritório lá.
7000066-42.2024.7.06.0006
40001377893 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: Mas foi no escritório dela?
[...]
Noilton: E deixa eu lhe fazer uma pergunta. O teste psicológico é qual? É o de tiro?
MPM: Não, é o que faz perguntas a respeito, se o senhor...
Noilton: Ah, esse eu fiz no primeiro. No primeiro que eu fui lá, ela pegou os dados tudo
direitinho, já fez tudo direitinho, foi assim. Aí depois me levou para o outro, fez de novo outra
documentação lá.
[...]
MPM: Então, nesse teste psicológico, pergunta se o senhor está se sentindo bem, se o senhor
tem ansiedade, se o senhor tem depressão...
Noilton: Ah, entendi, entendi, entendi, entendi, entendi. Esse aí eu fiz no outro lá, fiz com ela
também.
MPM: Fez com a Belizania? Ela que aplicou o teste no senhor?
Noilton: Sim, sim.
MPM: Foi ela que aplicou?
Noilton: Foi.
MPM: Tá bem. O senhor pagou a Belizania pelo serviço?
Noilton: Paguei! Tudo...em torno...tudo ficou quase R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
Tudo, com tudo, já com todo o exame, tudo.
MPM: Ela lhe disse em quanto tempo o senhor conseguiria o certificado de registro?
Noilton: Uns seis meses. E eu fiquei aguardando.
MPM: Foi ela ou foi o senhor que deu entrada na documentação do Sistema SisGcorp?
Noilton: Foi ela. Não dei, eu não dei entrada em nada
MPM: O senhor então não recebeu o CR?
Noilton: Não, não. Quando tava para sair foi que deu esse negócio que travou. Eu
aguardando, fiquei aguardando, ó. Aí fiquei aguardando, aguardando, aguardando. Quando
tava para sair, saiu até o papelzinho aí que saiu, mas depois não... desativou tudo.
[...]
Noilton: Ah, o teste psicológico que a senhora me falou é o que faz as perguntas, que se a
pessoa é doida, se esse negócio, se tá sentindo dor, essas coisas, né? Foi ela quem fez. Ela fez
comigo.
MPM: Então, foi a própria Belizania que fez com o senhor esse teste?
Noilton: Foi sim, senhora.
7000066-42.2024.7.06.0006
40001377893 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...]
MPM: Pronto. Mas o senhor sabe quem é a Despachante, não sabe?
Noilton: Sei. Sei. Sim, Senhora.
MPM: E foi ela?
Noilton: Eu lembro assim, ainda tenho recordação. Eu vi ela duas vezes só.
MPM: Então foi ela que aplicou o teste psicológico no Senhor?
Noilton: Sim, Senhora.
[...]
Juíza: ...Seu Noilton, eu tenho só duas dúvidas para tirar aqui com o Senhor.
Sr. Noilton: Sim, senhora.
Juíza: No seu depoimento, só para eu ficar assim mais esclarecida. O senhor disse que foi
numa clínica na Pituba, não é isso?
Sr. Noilton: É, eu não lembro o endereço, eu sei que foi em Salvador.
Juíza: Tá, mas o bairro é na Pituba?
Sr. Noilton: Eu acho que sim, que eu sou do interior.
Juíza: É que foi atendido... perguntado como conheceu... foi atendido por uma pessoa.... a
característica da suposta senhora Ângela...que seria a psicóloga... morena, cabelo escuro,
mais ou menos 40 anos, altura média. É isso?
Sr. Noilton: Isso, isso.
Juíza: É... que o senhor disse também que pagou R$ 1.500 (um mil quinhentos reais) ao
pacote de serviço à senhora Ângela Minan.
Sr. Noilton: Sim.
Juíza: Não foi a Belizania que o Senhor pagou? Foi a médica? A psicóloga?
Sr. Noilton: É, eu paguei essa, como é o nome? Belizania, né? Que eu acertei com ela tudo. É,
eu acertei com ela tudo direitinho.
Juíza: É que aqui no seu depoimento parece que o senhor pagou pra psicóloga, eu só queria
tirar essa dúvida.
Sr. Noilton: Não, é porque eu não sabia o nome delas na hora que o rapaz me perguntou, tá
entendendo? Assim, é que eu não tive acesso com a outra. Eu tive com ela, com Belizania. Aí,
entendeu?
Juíza: Depois você disse que fez o teste de tiro em Nazaré das Farinhas, não é isso?
Sr. Noilton: Isso. Eu acho que é isso o lugar.
7000066-42.2024.7.06.0006
40001377893 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Juíza: Então, o senhor disse que chegou no consultório na Pituba, foi atendido por uma
mulher que se identificou como Dra. Ângela, passou toda a documentação e fez o pagamento
de R$ 750 (setecentos e cinquenta reais), não é isso?
Noilton: Isso.
Juíza: E fez a consulta psicológica. Então essa psicóloga que lhe atendeu era uma morena e
não uma loura?
Noilton: Isso, isso, isso.
Passemos ao depoimento da terceira testemunha, 2º Sgt HEVERTON DIOGO
FREITAS, que, à época do fato, trabalhava no Serviço de Fiscalização de Produtos
Controlados (SFPC) do 28º BC, com o Sistema SisGcorp e identificou os processos com os
laudos falsificados (evento 37, DOC2):
MPM: Sgt Heverton, boa tarde. Que o senhor pode nos dizer a respeito do que está sendo
investigado?
Sgt Heverton: Bom, sobre a investigação, o que eu posso dizer são os processos. Eu, como
analista de sistemas, verifiquei que alguns processos continham aí declarações, no caso de
atestados de aptidão psicológica que foram fraudados. E na minha participação é apenas a
identificação desses processos. Com relação, como eu falei, da Senhora Belizania, não tenho
nada a falar.
MPM: Em quantos processos o senhor percebeu que esse atestado estava falsificado?
Sgt Heverton: Ah, eu tenho uma relação aqui de 18 (dezoito) processos, mas são processos
variados, que foram processos assim específicos da psicóloga Ângela Luz eu não tenho
separado aqui, porque os processos eles vêm de forma digital e eu fui cruzando informações, a
partir do momento em que houve a denúncia de que poderia...que já houve essa situação de
fraude nessa aptidão psicológica emitida pela senhora Ângela Luz, eu comecei a rastrear os
processos específicos dela, porém, é aquela coisa, se está falsificando os dela, podem também
estar falsificando outros. Então, eu fui fazendo um cruzamento de dados, sobre profissionais,
locais, clubes de tiro e aí acabei encontrando outras fraudes também dentro do sistema, mas
que não específico os laudos da senhora Ângela Luz, mas sim laudo de IAT, no caso das
certidões ali de filiação a clube de tiro. Então, foram vários processos, dentro desses 18
(dezoito) que eu falei, que estão misturados, processos que foram fraudados com laudo, de
IAT, de psicólogo, de filiação a clube de tiro. Então, dela específico assim, eu não sei dizer
quantos foram.
MPM: Mas em relação a esse laudo, né, de, como é que o senhor chama? Exame de aptidão
psicológica, em tese assinados pela Dra. Ângela, o que lhe chamou atenção para o senhor
concluir que havia uma fraude?
Sgt Heverton: Não, a conclusão foi que houve um alerta emitido pela Região. Então, a partir
dali, todos os processos eram encaminhados. Aparecia um processo da Senhora Ângela Luz e
aí a gente encaminhou. Quando pegou o primeiro processo fraudado, nós conseguimos
verificar que a fraude, ela acompanhava (inaudível) ou não. Quando ela não atestava, a gente
fazia essa parte aí de formalizar...
MPM: O senhor poderia retornar, porque a sua internet, eu acho que caiu, por um momento,
eu acho que a gente perdeu alguma coisa. Eu perguntei como é que o senhor detectou, né, essa
fraude?
7000066-42.2024.7.06.0006
40001377893 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sgt Heverton: Sim. Houve um alerta emitido pela região. E a partir daí todos os laudos que
eram da psicóloga Ângela Luz, eram remetidos para ela. Então, nós enviávamos para ela, ela
atestava ou não a veracidade. Quando não atestava a veracidade, nós, daí, dávamos início ao
processo, inicialmente contra quem apresentou o processo, no caso, que seria o proprietário
da conta no SisGcorp. Então, o movimento começa por aí. Então, essas pessoas que tiveram
os processos fraudados, foram notificados.
MPM: Então, normalmente, quem dava entrada nessa documentação no SisGcorp era o dono
da conta. Mas, alguém que ele passasse a procuração poderia dar entrada também?
Sgt Heverton: Ó, como analista de sistemas, eu só enxergo uma pessoa, que é o dono da
conta. Então, se ele passa a senha dele, é de responsabilidade dele. O que eu enxergo aqui é a
pessoa. Eu não tenho como dizer quem foi que acessou, porque o login e senha dele. Fazendo
uma analogia, seria a mesma coisa que alguém publicar uma foto ou alguma coisa em uma
rede social e a gente ter que dizer quem foi. A primeira coisa que nós vemos é a pessoa. Então,
ou foi a pessoa ou alguém que ela cedeu a senha e o acesso. Então, pra gente aqui é sempre o
proprietário.
MPM: Pronto. E para terminar, a parte que nos interessa são os laudos supostamente
assinados pela Dra. Ângela. E eu pergunto ao senhor. O senhor começou a detectar esses
laudos supostamente fraudados a partir de quando? Que ano?
Sgt Heverton: A primeira confirmação que eu tenho aqui, pelo menos anotada no meu
controle foi em 2022, aproximadamente em junho, se eu não me engano, mas foi em 2022,
aproximadamente, acredito. Eu não sei dizer pra senhora com certeza.
MPM: E aproximadamente foram quantos laudos que foram devolvidos para a Dra. Ângela
confirmar se a assinatura era dela ou não?
Sgt Heverton: Não sei informar pra senhora, porque, assim, o fluxo de documentos era muito
grande, aquele período, nós estávamos passando por uma transição de sistemas. Então, estava
havendo a instalação do SISGCORP e então houve um fluxo muito grande de processos. Tanto
é que parte desses processos eu já tinha analisado e fui buscar no arquivo, porque quando nós
baixamos aqui os documentos anexados, eles ficam na pasta download. Então, muitos desses a
gente começou a buscar em pastas de arquivos e foram enviados. Toda vez que encontrava um,
a gente enviava para ela. No caso assim, eu não sei dizer nem quantos foram, porque foram
muitos processos, mas com vários e vários psicólogos diferentes, né? Todos cadastrados pela
Polícia Federal, mas assim, especificar a quantidade, eu não, não, não sei falar pra senhora.
MPM: O senhor era a única pessoa que fazia esse processo de devolução do laudo para poder
a pessoa checar se era verdadeiro ou não, ou havia outros?
Sgt Heverton: Não, não. É porque, antes de acontecer isso, houve um caso que a gente
conseguiu aqui detectar uma fraude de uma psicóloga de São Paulo. Então isso, um CAC, ele,
não sei se ele ou alguém fraudou e aí eu consegui fazer o rastreio, entrei em contato com a
psicóloga. Então, como eu tava com essa situação mais, como que eu posso dizer, tava
engatilhado, já estava mais a par do que fazer, já existia uma ordem aqui que os processos que
constassem como a psicóloga, Ângela Luz, teriam que ser passados para mim, porque daqui
eu já enviava para ela, porque senão ia ficar vários militares em contato com uma só
psicóloga e acabar se perdendo ali as informações. Então identificava que ela era a psicóloga,
então solicitava, mandava para mim. Aí quando o processo estava OK, tudo bem, seguia
normal. E aí quando tinha a situação de não reconhecimento da psicóloga no documento, aí a
gente tocava já para abrir o processo e averiguar a situação.
MPM: Pronto. Esse processo, abrir o processo é o quê? O processo administrativo?
7000066-42.2024.7.06.0006
40001377893 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sgt Heverton: Sim, senhora. Processo administrativo. Aí, como eu falei, pra gente quem move
a situação da documentação no sistema é o proprietário da sua conta. Então, a gente ia para
buscar a situação, como ele tá apresentando a documentação falsa. E aí, na defesa dele, com
a abertura do processo, acabou que gerou IPM também. Gerou os inquéritos policiais. Então,
mas pra gente aqui eram processos administrativos, porque alguns, é no caso da renovação,
não é só concessão, né? Então, a concessão, ele não tá no sistema ainda, mas só que essa
questão de revalidação, ele já é um CAC, quando apresenta uma documentação que é falsa.
Então, esse aí tem que ter um processo para cancelamento do CR. Se ele tiver arma, tem que
fazer o desfazimento desse PCE. Então, são essas medidas administrativas que são adotadas.
Por fim, vejamos o teor do interrogatório da Apelante (evento 48, DOC1):
Belizania: Quando eu comecei a fazer os serviços de despachante, eu sempre entrava em
contato com os clientes da forma de captação através de outros clientes que já tinha feito e
queria também, né, realizar o processo de CR com despachante. Então eu oferecia toda a
documentação, né, do início ao fim. E tinha cliente também que vinha só querendo laudo
psicológico, só somente a avaliação do instrutor de tiro ou então filiação de clube. Então
vinha de diversas maneiras. Então, eu sempre tava ali para poder pegar o cliente e fazer
acontecer aquilo que ele desejava, né? Tinha cliente de interior, cliente de Salvador. Então, eu
sempre estava me deslocando E tinha também uma condução que sempre me levava da
rodoviária para um transporte clandestino, né, no caso, um carro pequeno que sempre me
levava para alguns lugares, para quando eu necessitava, né, para poder levar para os
interiores. Então, eu sempre fazia esse deslocamento, né? Para poder tá fazendo. E os clientes,
eles pagavam, fazia, mandava a documentação no envelope, eu falava o que precisava,
mandava no envelope, e aí eu destrinchava, né? Fazia as certidões, todas as certidões que
eram necessárias. E aí se tivesse tudo legal com o nome do cliente, a gente seguia o processo.
Aí marcava para poder ele vir até Salvador para fazer avaliação psicológica, para poder fazer
o exame de tiro. Ou então eu me deslocava para um local mais próximo, sublocava uma sala e
fazia, né, todo o processo de avaliação psicológica para poder fazer o a tramitação, né, do
processo. Pronto.
MPM: Então, vamos perguntar aqui! Onde a senhora morava em 2019, 2021?
Belizania: Eu estava morando em Salvador.
MPM: Pronto. A senhora...
Belizania: No Uruguai.
MPM: No Uruguai?
Belizania: Isso.
MPM: A senhora tinha uma empresa?
Belizania: Tinha.
MPM: Era empresa especificamente de quê?
Belizania: Fazia todo o serviço psicológico, né? Atendimento, avaliação para RH, empresas
que estavam solicitando, recrutando, né, pessoas, a gente atendia esse público. Também,
pessoas que faziam parte, também, de aviação, que precisava fazer também avaliação
psicológica, tinha para CR, né, e tinha também pra Polícia Federal. Então, a gente sempre
atendia a terceira idade para a cirurgia bariátrica. Então, tinha as psicólogas que sempre
reservavam os horários, tinha duas ou três salas para poder elas estarem fazendo, né, esses
atendimentos. E a gente também estava ali para poder tá fazendo a captação, né, levando os
clientes para poder estar trabalhando com eles.
7000066-42.2024.7.06.0006
40001377893 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: Essas psicólogas eram contratadas diretamente ou através de empresa?
Belizania: Eram contratadas.
MPM: Diretamente?
Belizania: Certo.
MPM: Certo. A senhora nos autos do IPM, a senhora teria confessado que fraudou dois
laudos psicológicos. A senhora mantém essa sua versão?
Belizania: Sim.
MPM: Explique como foi que a senhora fez essa fraude.
Belizania: É. A Dra. Ângela, ela trabalhou comigo por um certo tempo e ela era paga, né,
para fazer os serviços. Até que chegou o tempo que não deu certo a gente continuar e ficou
documentação dela lá comigo, né, laudos que não tinha preenchimento, eu utilizei esses
laudos e fiz a documentação do cliente.
MPM: Então, a fraude que a senhora utilizou foi em que sentido? A senhora fraudou o
conteúdo do documento e também falsificou a assinatura? Foi isso?
Belizania: É, eu peguei o papel que já tinha, né, a assinatura dela e teve de um também que eu
mesma pratiquei, não sei se foi desse Noilton.
MPM: Praticou o quê? Não entendi.
Belizania: A assinatura.
MPM: Certo. Teve alguma motivação de específica para poder a senhora fazer isso?
Belizania: Eu tava passando por um momento muito delicado, muito difícil. Eu tinha, tava
encarando uma separação, tava com muitas dívidas, tava mesmo com muitos problemas, uma
filha que tem um problema de saúde também na época e eu precisava levantar dinheiro para
poder organizar a minha vida. Então, foi um momento que... de fraqueza minha, que eu achei
que poderia conseguir valores, não é, encurtando, né, sem tá gastando com esses
profissionais. E aí eu pratiquei, deixei o cliente sem ter ciência do que tava ocorrendo. Eles
não sabiam, né, o que tava acontecendo. E aí eu pratiquei isso para poder suprir a minha
necessidade financeira.
MPM: Nós ouvimos semana passada um técnico de informática militar, que ele levantou que
foram algumas falsificações utilizando o nome da Dra. Ângela. Não foram somente essas
duas. A senhora confirma?
Belizania: Foram mais de duas. Também não foram muitas. Não sei também se teve alguém
que possa ter usado, praticado, feito isso, mas eu não me recordo ter sido tantas assim. Foram
poucas, no máximo umas três ou quatro.
MPM: A senhora recebeu o dinheiro pelo serviço do Senhor Noilton?
Belisania: Sim.
MPM: Qual era o serviço? A senhora se lembra do serviço que ele queria?
Belizania: Ele queria fazer o processo de CR.
7000066-42.2024.7.06.0006
40001377893 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: De CR! Então, o Senhor Noilton tinha conhecimento dessa falsificação?
Belizania: Não, nenhum! Nenhum dos clientes tinha nenhuma ligação. Nenhum deles sabiam
porque eles também são leigos, né, nessa área. Eles não sabem, eles vêm na emoção de querer
fazer a documentação. Então, por eu estar ramo, conhecer, entender e ter feito acontecer de
outras pessoas, onde deu tudo certo, onde a gente fez tudo na legalidade, então eles já vão
com uma certa garantia de que a pessoa tá vai fazer tudo certinho, né? Então, eles não tinham
ciência de nada, eles não, nem imaginavam que eu acredito que se soubesse eles não estariam
pagando para fazer, né?
MPM: E a Dra. Ângela tem algum conhecimento?
Belizania: Não, de ver mais aqui.
MPM: A senhora, tem como comprovar essa situação que a senhora estava atravessando, que
a senhora disse que justificou a senhora a fraudar esses laudos.
Belizania: A justificativa única que eu tenho agora no momento é a minha palavra. mesmo,
porque eu não tenho material, não tenho celular, não tenho nada assim que eu possa vir a
comprovar que eu tinha o contato com os clientes, onde agendava, onde eu marcava, eu não
tenho como comprovar o meu ato do que eu fiz, né, no passado.
MPM: E por fim a senhora, alguma vez, realizou teste psicológico com o seu cliente? A
senhora se passou por psicóloga?
Belizania: Não, eu nunca me passei. por psicóloga! Eu já atendi clientes para poder fazer a
documentação, pegava toda a documentação dele, fazia tipo um conhecimento, né, entre eles
para saber onde morava, como era, como não era a residência dele, se tinha segurança de
armamento, se ele passava por algum momento de briga conjugal ou com amigos ou no
trabalho. se a casa tava apropriada para poder tá recebendo o armamento. Então, eu acredito
que..por ter passado por essas conversas, essas coisas com eles assinavam as documentações,
eles podem ter achado que era avaliação psicológica ou que era alguma coisa de.. já
relacionada a teste psicológico. E aí eu não comentava nada.
MPM: O serviço feito pela psicóloga é diferente desse que a senhora fez de perguntar se a
casa tinha condições, se a pessoa tava passando por algum problema. As perguntas que a
psicóloga fazia eram diferentes da que a senhora fez?
Belizania: Não, não é diferente. Porque a psicóloga, a única diferença que ele vai fazer.... ah,
também tinha os testes, eles também tinham alguns testes que eles faziam com a psicóloga, que
esses testes ele tinham que tá fazendo que nem a carteira, né, de motorista, palográfico, o TD,
o Tadin, Tacon, Zúliga e alguns tipos de testes que eles pegavam para poder fazer com a
psicóloga.
MPM: Por fim, a senhora, nessa investigação, desde o início, a senhora confessou. O que que
levou a senhora a resolver falar a verdade?
Belizania: Porque é triste ver, né, o cliente, como um acusado, sem ter sido sem ter errado,
sem ter confiado em mim, né, e tá passando por tudo isso, sem necessidade, sem culpa alguma.
E isso, isso me pesa muito, né. Porque tá afetando muito ele. Tá me afetando muito, eu que
pratiquei, imagine eles, né, que não tem culpa. Então, deve e ter bagunçado bastante a vida
deles. Então, eu não tenho o que dizer, eu assumi porque fui eu que fiz. E também não quero
que o cliente passe por mais nada, não quero que ele não tenha o porquê ainda se explicar
porque foi um ato errado que eu fiz.
MPM: Tá bom, eu tô satisfeita.
7000066-42.2024.7.06.0006
40001377893 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...]
Juíza: ...Senhora Belizania, eu tenho algumas perguntinhas só para fazer aqui. Quem
agendava essas avaliações psicológicas? Quem marcava?
Belizania: Eu que agendava, porque, na clínica, eu que abri a clínica, eu que legalizei tudo,
eu que captei os clientes, eu que captei a psicóloga, eu que contratava fazia toda a
contratação. Então, eu sempre estava à frente, né? Quando chegava psicólogas, assim, eu
escolhia uma, colocava como responsável técnica, né? Era tudo certinho, tudo legalizado.
Infelizmente eu pratiquei esse ato errado com alguns clientes. Não foram todos, foram com
alguns, porque eu tinha até o medo. Não é? E depois de dias eu fiquei muito arrependida, mas
eu não tinha como mais voltar atrás.
Juíza: É, então a senhora que agendaram, então a senhora que entrava em contato, então a
senhora conhecia a Dra. Ângela Minan?
Belizania: Sim, ela trabalhou comigo, contratei ela através do site, né, de psicólogos
credenciados, porque antes não precisava de ter psicólogos necessariamente credenciados
pela Polícia Federal, só bastaria ter mesmo CRP. Aí veio a exigência de ser um ter um
psicólogo que viesse ser credenciado pela Polícia Federal. Então, eu fui e liguei para vários,
só que ninguém tinha disponibilidade e Ângela tinha disponibilidade para fazer os
atendimentos, mas ela tinha a vida muito corrida. Aí a gente fez um acerto onde as psicólogas
que estavam comigo fazia o atendimento e eu fazia a correção que eu tinha, eu trabalhava já
em uma clínica, corrigia muitos testes, então eu já tinha prática, eu fazia psicologia também,
então eu tinha prática nas correções. Mas eu não podia assumir como psicóloga porque eu
não tinha CRP. Então, quando os testes estavam todos prontos, tudo corrigido, ela olhava e o
laudo já ia já, digitado, ela só olhava ou então perguntava a psicóloga se tava tudo certinho
para a liberação e aí liberava o laudo do cliente.
Juíza: Então, deixa eu entender. A senhora que fazia, preenchia o laudo e a psicóloga
assinava, era isso?
Belizania: Isso.
Juíza: Hum. Entendi. O Sr. Noilton tinha conhecimento que o laudo era falsificado?
Belizania: Da o quê?
Juíza: O Senhor Noilton tinha conhecimento da falsificação do laudo?
Belizania: Não, não, não. Acredito se ele tivesse conhecimento, ele jamais iria investir.
Em conformidade com os trechos do depoimento das testemunhas e do
interrogatório da Apelada acima transcritos, constata-se que o Sr. NOILTON PEREIRA
SEVERO, de fato, contratou os serviços de despachante da Sra. BELIZANIA DA SILVA
TUPINAMBÁS para solicitar a concessão do Certificado de Registro (CR) de Atirador
Desportivo, junto ao SFPC do 28º Batalhão de Caçadores.
O serviço oferecido pela Sra. BELIZANIA, como despachante, incluía o
desempenho de diversas atividades burocráticas, dentre elas, a reunião e o fornecimento dos
documentos necessários à obtenção do CR. Dentre os documentos necessários, havia o laudo
de aptidão psicológica, documento a ser elaborado por um psicólogo credenciado perante a
Polícia Federal, sendo nele declarado se o indivíduo é apto ou inapto para manusear arma de
fogo. Tal laudo resultava de um processo que consistia em entrevistar e aplicar testes
psicológicos padronizados ao interessado.
7000066-42.2024.7.06.0006
40001377893 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ocorre que, no caso em comento, o processo que resultou na elaboração dos
laudos de aptidão psicológica, o preenchimento do seu conteúdo e a sua assinatura, foram de
autoria da Sra. BELIZANIA DA SILVA TUPINAMBÁS, como bem esclareceram os
depoimentos das testemunhas, Sra. ÂNGELA, psicóloga e suposta signatária dos laudos, e
Sr. NOILTON, beneficiário dos laudos.
Em harmonia com as provas testemunhais, a própria Apelante, em seu
interrogatório, narrou que para não pagar os serviços prestados a um profissional competente
para a emissão dos laudos, decidiu falsificá-los, utilizando os dados da Sra. ÂNGELA LUZ
MINAN, psicóloga que trabalhou com ela, por 2 (dois) meses, no ano de 2017.
Nesse sentido, cita-se o trecho da Sentença recorrida (evento 82, DOC1):
Os Laudos Psicológicos nº 439/19, de 12/12/19 (ev.1, item 10, fl.5); e nº 394/21, e 12/10/21
(ev.1, item 10, fl.6), integrantes dos protocolos nºs 00180021004382 e 00180022006098, no
sistema SISGCORP - Sistema de Gestão Corporativo, emitidos em favor de Noilton Pereira
Severo, para fins de sua concessão de CR para arma de fogo, foram falsificados pela ré ao
assinar como se fosse a psicóloga subscritora dos laudos, conforme confessado por esta e
atestado pela própria psicóloga Ângela Luz Minan que negou ter elaborado e assinado os
referidos documentos, registrando a ocorrência da fraude pelo BO 00367840/2022-A01, de
22/07/2022 (ev.1, item 10, fl.3/4), relatando que os Laudos Psicológicos nºs 439/19, de
12/12/19 e 394/21, de 12/10/22, emitidos em favor de Noilton Pereira Severo não foram
emitidos nem assinados por ela. (Grifos do Original).
Por conseguinte, dúvidas não existem quanto à autoria do delito imputado à
Apelante.
No que tange à materialidade, encontram-se carreados aos autos o material que
comprova, sobejamente, a falsificação dos laudos de avaliação psicológica emitidos em favor
do Sr. NOILTON PEREIRA SEVERO, conforme se verifica das provas abaixo
discriminadas:
- Boletim de Ocorrência nº 00367840/2022-A01, de 22/7/2022, registrado pela
Sra. ANGELA LUZ MINAN, relatando que os laudos psicológicos emitidos em favor de
avaliados que especifica, incluindo o Sr. NOILTON PEREIRA SEVERO, não foram emitidos
nem assinados por ela (evento 1, DOC10, fls. 3 e 4);
- Laudos Psicológicos nº 438/19, de 12/12/2019, e nº 394/21, de 12/10/2021,
ambos emitidos em favor de NOILTON PEREIRA SEVERO (evento 1, DOC10, fls. 5 e 6);
- Termo de compromisso, datado de 13/12/2022, assinando pela Sra.
BELIZANIA DA SILVA TUPINAMBÁS, no qual assume que atuou como despachante do
Sr. NOILTON, dando entrada no processo para obtenção do CR de atirador
desportivo (evento 1, DOC13, fl. 4);
- oitiva da testemunha ÂNGELA LUZ MINAN (evento 37, DOC1);
- oitiva da testemunha NOILTON PEREIRA SEVERO (evento 37,
DOC1 e evento 37, DOC2); e
- interrogatório da Apelante (evento 48, DOC1).
7000066-42.2024.7.06.0006
40001377893 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Enfim, inexistem dúvidas quanto à autoria e à materialidade do delito em
exame, temas, inclusive, não impugnados pela Defesa.
2.2 Tipicidade
A conduta em análise é formalmente típica, pois se amolda formal e
materialmente ao tipo penal previsto no art. 311 do Código Penal Militar, que assim descreve:
Art. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou alterar
documento verdadeiro, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar:
Pena - sendo documento público, reclusão, de dois a seis anos; sendo documento particular,
reclusão, até cinco anos.
O tipo penal tutela a fé pública no âmbito da Administração Militar, bem
como a regularidade e confiabilidade dos atos e dos documentos que interessam ao
serviço militar.
O delito em tela é formal, de acordo com a jurisprudência predominante, pois
não se exige a existência de prejuízo real e concreto para a Administração Militar. Basta,
pois, que atente contra a fé pública (Administração Militar).
Sobre o tipo penal em comento, vejamos, ainda, as lições de Cícero Robson e
Marcello Streifinger:
Elementos objetivos: o núcleo da conduta no tipo em estudo é “falsificar”, ou seja, criar,
fabricar um documento que se passe por verdadeiro, ou então “alterar”, ou seja, modificar
um documento verdadeiro, transformando relevantemente, assim, a informação nele constante.
Nesta última forma, destaque-se, deve apenas haver a modificação, e não a supressão de parte
do documento, já que ter-se-ia subsunção em tipo específico, a saber o art. 316 do CPM, que
capitula o crime militar de “supressão de documento”.
[...]
Elemento subjetivo: o crime de falsificação de documento somente se configura a título de
dolo, ou seja, o agente deve ter a vontade livre e consciente de falsificar ou alterar o
documento.
Consumação: consuma-se o delito em estudo com a falsificação ou alteração do documento,
não importando sua posterior utilização, muito embora seja geralmente nesse momento que se
detecta o atentado contra a Administração Militar. (NEVES, Cícero Robson Coimbra e
STREIFINGER, Marcelo. Manual de Direito Penal Militar, 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p.
1796 e1802).
Nesse sentido, ao falsificar, de forma livre e consciente, os laudos psicológicos
com intuito de obter, junto à Administração Militar, o CR para CAC, em proveito de outrem,
a Apelante consumou, por 2 (duas) vezes, o crime tipificado no art. 311 do CPM, transcrito
alhures.
Resta, pois, caracterizado que o fato delituoso perpetrado pela Apelante se
adequa, com perfeição, à figura típica prevista no art. 311 do CPM, conforme precedente
desta própria Corte Castrense, a saber:
7000066-42.2024.7.06.0006
40001377893 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. FALSIFICAÇÃO DE
DOCUMENTO. ART. 311 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A
DENÚNCIA E O DOCUMENTO ADULTERADO. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO BEM TUTELADO PELA NORMA. NÃO ACOLHIMENTO. IRRELEVÂNCIA
PENAL DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO.
DOCUMENTO
PARTICULAR.
RECONHECIMENTO.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO. UNANIMIDADE.
Para a configuração da figura típica da falsificação de documento, prevista no art. 311 do
Código Penal Militar, basta que seja realizada a adulteração do conteúdo de um documento
verdadeiro e que o fato atente contra a Administração Militar ou o serviço militar.
Independentemente do nome que constava no documento adulterado pelo Acusado, o fato
inconteste diz respeito a que se tratava de um Laudo Médico e, como tal, torna-se incipiente
que a nomenclatura utilizada pelo Ministério Público Militar ao descrevê-lo na Exordial
acusatória tivesse qualquer relevância a ponto de afastar a tipicidade da conduta.
O delito é inconteste, pois diz respeito à adulteração de documento verdadeiro, qualquer que
ele seja, e no caso em exame, tratou-se de um documento emitido por profissional de saúde.
Para a caracterização do falso material, é irrelevante se o Acusado fazia ou não jus à licença
para tratar de saúde própria, bastando, para a sua consumação, a adulteração das
informações verdadeiras contidas no documento original, afinal, o delito encartado no art.
311 do Código Penal Militar se trata de crime formal, que independe de demonstração de
lesividade à Administração Militar.
O Princípio da Insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes
condições objetivas: “(i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma
periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (iv)
inexpressividade da lesão jurídica provocada”.
Nas circunstâncias nas quais foi cometida a prática delituosa descrita nos autos, é inegável
que a conduta perpetrada pelo Acusado violou gravemente o bem jurídico tutelado pela norma
penal incriminadora descrita no art. 311 do Código Penal Militar, qual seja, o regular
funcionamento da Administração Militar e, subsidiariamente, a fé pública dos documentos e a
credibilidade que merecem ter.
Documento particular é todo escrito, produzido por alguém determinado, revestido de certa
forma, destinado a comprovar um fato, ainda que seja a manifestação de uma vontade, não
emanado de funcionário público ou, ainda que o seja, sem preencher as formalidades legais.
O documento foi emitido por profissional de saúde, frise-se civil e sem vínculo funcional com o
Exército Brasileiro ou mesmo com o serviço público, tão somente na condição de conveniado,
o que não satisfaz os requisitos para a configuração do citado documento como sendo de
natureza pública.
Provimento parcial ao Apelo. Decisão por unanimidade. (STM - Apelação nº 7000994-
13.2023.7.00.0000. Relator: Ministro Carlos Vuyk de Aquino. Julgamento em 21/5/2024,
publicação em 4/6/2024). (Grifo nosso).
Outrossim, cumpre, ainda, registrar que os 2 (dois) laudos falsificados foram
apresentados à Administração Militar, cada qual no bojo de um processo, com vistas à
obtenção do CR para CAC, em favor do Sr. NOILTON.
7000066-42.2024.7.06.0006
40001377893 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O primeiro laudo falsificado, Laudo nº 439/19, encontrava-se no bojo do
Processo SisGCorp nº 00180021004382, que não resultou na concessão do CR ao Sr.
NOILTON, em razão de uma irregularidade documental, não relacionada à constatação de
falsificação do laudo.
Já o segundo laudo falsificado, Laudo nº 394/21, constou em outro processo,
Processo SisGCorp nº 001822006098 e resultou na expedição do CR em favor do Sr.
NOILTON. Todavia, diante da posterior instauração de um processo administrativo
sancionador, no qual foi constatada a irregularidade do laudo de aptidão psicológica do
Interessado, houve o cancelamento do CR (evento 11, DOC4).
2.3 Ilicitude
A conduta perpetrada pela Apelante é ilícita, porquanto contrária ao
ordenamento jurídico, bem como à luz da teoria da ratio cognoscendi ou da indiciariedade
(Mayer), na qual a tipicidade gera, por consequência, a presunção relativa de ilicitude.
Frise-se que inexistem nos autos quaisquer provas capazes de demonstrar que a
Apelante tenha agido acobertada por alguma das causas excludentes de ilicitude, quais sejam:
estado de necessidade; legítima defesa; estrito cumprimento de dever legal ou exercício
regular de direito.
2.4 Culpabilidade
Também estão presentes os elementos da culpabilidade, porquanto a Apelante
era imputável, tinha plena consciência do caráter ilícito do seu ato, sendo-lhe exigível
conduta diversa, afinal era uma despachante experiente, conforme afirma em seu
interrogatório.
2.5 Demais teses da Defesa
In casu, a Defesa não trouxe aos autos elementos hábeis a justificar a reforma
da Sentença.
A Defesa, em síntese, objetiva desconstituir a Sentença, sob o argumento de
atipicidade da conduta, em razão da ausência de potencialidade de iludir e causar prejuízo a
terceiros, diante da ineficácia absoluta do meio, restando, pois, caracterizado o crime
impossível.
A Defesa argumenta que os documentos apresentados foram submetidos ao
escrutínio da Administração Militar que, rapidamente, identificou as irregularidades
apontadas nos autos, portanto, não houve comprometimento da fé pública e, em
consequência, não houve a conduta delituosa narrada na denúncia, configurando-se o crime
impossível.
Aduz que a conduta da Apelante possui mínima lesividade/ ofensividade,
nenhuma periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão
jurídica provocada. Além disso, a falsidade documental foi facilmente detectada não gerando
qualquer prejuízo à Administração Pública. Portanto, pugna pela aplicação do Princípio da
Insignificância.
7000066-42.2024.7.06.0006
40001377893 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No caso em comento, conforme bem pontuou a sentença, os laudos falsificados
foram utilizados em processos com vistas à obtenção do CR em favor do Sr. NOILTON;
todavia, embora não tenha havido a concessão do CR no primeiro processo, o motivo não
guardou relação com a falsidade do laudo de aptidão psicológica apresentado.
Já no segundo processo, houve sim a concessão do CR, no entanto,
posteriormente, em razão do processo administrativo instaurado, a partir da notícia espalhada
de que os laudos de aptidão psicológica subscritos pela psicóloga ÂNGELA LUZ MINAN
poderiam ser falsificados, o CR foi cancelado.
Ora, conforme farta jurisprudência desta Corte, a tese do crime impossível nos
delitos de falsum tem ensejo apenas quando caracterizada a falsificação grosseira, capaz de
levar o homem médio, de plano, a recusar o documento, situação que não se verificou no caso
em comento.
Portanto, não há que se falar em crime impossível, conforme farta
jurisprudência acerca da matéria:
EMENTA: APELAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. ART. 311 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE NÃO RECEPÇÃO
DO ART. 437, ALÍNEA “B”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR PELA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REJEIÇÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. ELEMENTARES
DO DELITO CONFIGURADAS. TESE DE INEXISTÊNCIA DE LESÃO OU AMEAÇA DE
LESÃO AO DIREITO TUTELADO. NÃO ACOLHIMENTO. TESE DE CRIME IMPOSSÍVEL
POR ABSOLUTA INEFICÁCIA DO MEIO EMPREGADO. NÃO ACOLHIMENTO.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
I. Não merece ser acolhida a arguição defensiva de violação ao princípio acusatório, em
decorrência da alegada inconstitucionalidade do art. 437, alínea “b”, do CPPM, pois o
julgador é livre para formar seu convencimento, à luz do que dos autos consta, sendo que a
manifestação do Parquet castrense, no curso da instrução processual, pela absolvição, não
vincula a Sentença. Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade.
II. O fato delituoso perpetrado pela Apelante adequa-se perfeitamente ao tipo penal ínsito no
art. 311 do CPM, no qual se fundamentou a condenação.
III. A materialidade e autoria delitivas restaram plenamente comprovadas na instrução
processual, sobretudo pela confissão da Ré, que se encontra harmônica com a prova pericial e
os depoimentos testemunhais constantes dos fólios do presente processo.
IV. De igual forma, restou demonstrado nos autos que a Apelante possuía total consciência da
ilicitude de sua conduta, ao produzir a falsa Certidão de Casamento, com o objetivo de utilizá-
la, em desfavor da Administração militar, de onde ressai delineada sua culpabilidade.
V. O crime do art 311 do CPM não exige a comprovação de efetivo dano à Administração
Castrense, tratando-se de delito formal, que se consuma no momento da utilização do
documento contrafeito, prescindindo de qualquer resultado.
VI. Somente a falsificação grosseira ilide o crime de falsidade material, isto é, quando for
facilmente perceptível pelo homem comum, de sorte que, no vertente caso, não se tratou de
falsidade grosseira, pois o documento mostrou-se apto a iludir terceiros. O crime somente
foi descoberto, em razão de averiguação levada a cabo pela Força Naval, a partir da notícia
de que a pensionista recebia o benefício, em decorrência de fraude.
7000066-42.2024.7.06.0006
40001377893 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VII. Destarte, não prospera a tese defensiva da absoluta ineficácia do meio empregado, uma
vez que o falsum não se mostrou grosseiro, a ponto de configurar-se meio absolutamente
ineficaz à consumação delitiva, tal como exigido pelo Estatuto Repressivo Castrense, em seu
art. 32.
VIII. Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade. (STM - Apelação nº
7000715-61.2022.7.00.0000.
Relator:
Lourival
Carvalho
Silva.
Julgamento
em
10/8/2023.Publicação em 24/8/2023); (Grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). ARTS. 311 E 315 DO
CPM. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRELIMINAR
DEFENSIVA. NULIDADE DO FEITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP).
REJEIÇÃO.
UNÂNIME.
MÉRITO.
TESES
DEFENSIVAS.
CRIME
IMPOSSÍVEL.
FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL DA
CONDUTA. CRIME FORMAL. EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. DISPENSABILIDADE.
ESTADO DE NECESSIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.
1. O alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do
Processo Penal Comum, não sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao CPPM, sob pena
de violação ao Princípio da Especialidade, pois inexiste omissão.
2. Somente a falta de um regramento específico possibilita a referida aplicação subsidiária,
sendo impossível mesclarem-se as regras do Processo Penal Comum e do Processo Penal
Castrense, mediante a seleção das partes mutuamente mais benéficas rejeitada por
unanimidade.
3. A tese do crime impossível, nos delitos de falsum, tem ensejo apenas quando caracterizada
a falsificação grosseira, capaz de levar o homem médio, de plano, a recusar o documento. O
cerne da análise da existência de eventual erro grosseiro em documento falsificado reside na
verificação de seus aspectos intrínsecos, e não nos seus fatores extrínsecos. A contrafação
apta a enganar agentes da Administração Militar, a ponto de demandar diligências para
averiguar a sua autenticidade, não caracteriza a falsificação grosseira, tampouco a
ocorrência de crime impossível.
4. O crime de falso possui como aspecto subjetivo o dolo, consistente na vontade livre e
consciente de praticá-lo, sendo irrelevante a obtenção de qualquer proveito ou a existência de
prejuízo. Assim, o eventual prejuízo para a Administração Militar não é elementar do referido
delito, sendo mero exaurimento da conduta, o qual deve ser considerado por ocasião da
dosimetria da pena.
5. A jurisprudência do STM é pacífica no sentido de que a fé pública resta ofendida pela
falsidade documental, ainda que inexista dano patrimonial à Administração Militar (sujeito
passivo em primeiro grau) ou à eventual vítima em segundo grau - pessoa física ou jurídica.
6. As justificativas de ordem particular, desacompanhadas de provas, não perfazem o estado
de necessidade exculpante. Problemas de "ordem familiar" somente justificam a aplicação da
mencionada excludente de culpabilidade se os seus requisitos legais, previstos no art. 39 do
CPM, restarem cabalmente comprovados por quem o alega.
7. Sentença condenatória irretocável. Não provimento do Recurso defensivo. Decisão
unânime. (Apelação nº 7000673-46.2021.7.00.0000. Relator: Marco Antônio de Farias.
Julgamento em 5/5/2022. Publicação em 24/5/2022). (Grifos nossos).
7000066-42.2024.7.06.0006
40001377893 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No tocante à aplicação do Princípio da Insignificância, razão assiste ao MPM
que, em parecer da lavra da Ilustre Vice-Procuradora-Geral de Justiça Militar Dra. MARIA
DE LOURDE SOUZA GOUVEIA, assim dispôs (evento 12, DOC1):
[...] A fraude praticada pela apelante comprometeu o funcionamento do sistema de controle de
armas do Exército Brasileiro, violando a fé pública e colocando em risco a segurança do
sistema institucional de controle de armas.
A concessão indevida de CR a indivíduo que não preencha os requisitos para obtenção do
registro de arma de fogo representa ameaça direta ao controle estatal de armamento. Dessa
forma, inaplicável a tese da insignificância diante da gravidade do fato e dos bens jurídicos
militares tutelados.
Outrossim, a tese da insignificância da conduta é plenamente incabível, pois
não se aplica o Princípio da Bagatela aos crimes contra a fé pública, conforme entendimento
do Supremo Tribunal Federal.
Em consequência, conclui-se que as provas apresentadas nos autos são
incontestáveis, portanto, a reprimenda penal aplicada à Apelante é necessária.
Por fim, a pena privativa de liberdade imposta pelo Juízo a quo mostrou-se
adequada e conforme a natureza e a gravidade da conduta da Apelante, de modo que cabe a
confirmação da pena aplicada, com as demais observâncias constantes da Sentença.
3. DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer da preliminar de
incompetência da JMU para processamento e julgamento do feito suscitada pela DPU, e, no
mérito, de negar provimento ao Apelo defensivo, mantendo, na íntegra, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, a Sentença recorrida.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001377893v3 e do código CRC 00d028e4.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 11/11/2025, às 15:54:04
7000066-42.2024.7.06.0006
40001377893 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000066-42.2024.7.06.0006
RELATOR: Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO.
REVISOR:
Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS.
APELANTE: BELIZANIA DA SILVA TUPINAMBAS.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Faço a presente Declaração de Voto para que
conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do
Regimento Interno desta Corte.
No
julgamento
desta
Apelação,
votei
divergindo da maioria dos meus pares quanto à
preliminar, conforme fundamentos a seguir.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR PARA JULGAR CIVIS

A Defensoria Pública da União (DPU)
sustenta a nulidade do Processo pela suposta
incompetência da Justiça Militar da União (JMU) para
processar e julgar civis.
Para tanto, a Defesa alega que o bem jurídico
protegido pela norma não guarda nexo com a razão de
ser da JMU. Nessa óptica, pugna, assim, para que a sua

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000066-42.2024.7.06.0006
2
incompetência seja reconhecida, encaminhando-se os
autos à Justiça Federal comum.
A pretensão não pode ser acolhida.
A competência da JMU está claramente
definida no art. 124 da CF/88, para processar e julgar
os crimes militares definidos em Lei.
Nessa base, a sua jurisdição pauta-se pelo
critério da ratione materiae.
O texto constitucional refere-se ao Código
Penal Militar (CPM), modificado pela Lei nº
13.491/2017, perfeitamente recepcionado pela CF/88.
A definição de crimes militares consta no art.
9º do CPM. Nesse dispositivo, estão as hipóteses de
tipicidade indireta, podendo o agente ser civil, sem
qualquer mácula à competência da JMU.
Ressalta-se que a Justiça Militar processa e
julga crimes castrenses e não somente delitos cometidos
por militares.
Pelo contrário, a JMU tem competência para
processar e julgar todo aquele que, em tese, comete
crime em ofensa às Instituições Castrenses ou à ordem
Administrativa Militar, nos termos do art. 9º do CPM,
em tempo de paz.
Note-se que o crime de falsificação de
documento (art. 311 do CPM), potencialmente, pode
ser praticado por civil ou por militar, bastando, para
isso, o preenchimento dos requisitos da tipicidade
indireta – art. 9º, incisos II e III, do CPM.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000066-42.2024.7.06.0006
3
Nessa toada, o presente caso adequa-se ao art.
9°, III, “a”, do CPM:
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
[...]
III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou
por civil, contra as instituições militares, considerando-se como tais não
só os compreendidos no inciso I, como os do inciso II, nos seguintes
casos:
a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a
ordem administrativa militar;[...]
Imputa-se à ré a prática, em tese, do crime de
falsificação de documento, o qual restou utilizado
perante a Administração Militar.
Assim, os bens jurídicos atingidos, no caso,
são a moralidade e a fé pública da Instituição Militar,
aspecto legal que atrai a competência da Justiça
Especializada.
Nesse sentido, a pretensão da Defesa não
merece guarida.
Ante o exposto, divergindo da corrente
majoritária, votei no sentido de conhecer e rejeitar a
preliminar de incompetência da JMU para processar e
julgar civis, suscitada pela DPU, por falta de amparo
legal.

Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000066-42.2024.7.06.0006/BA
APELANTE: BELIZANIA DA SILVA TUPINAMBAS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
CERTIDÃO
CERTIFICO, de acordo com os §§ 7º, 8º e 9º do artigo 52 do Regimento
Interno do Superior Tribunal Militar que, na Sessão de Julgamento Virtual de 20 a
23/10/2025, foi julgada a Apelação Criminal nº 7000066-42.2024.7.06.0006, tendo
sido Relator o Exmo. Sr. Ministro JOSÉ BARROSO FILHO, e que proferiu voto
divergente o Exmo. Sr. Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS (Revisor), conforme
juntado no evento 35.

Brasília-DF, 05 de novembro de 2025.
7000066-42.2024.7.06.0006
40001377710 .V1 8773© 8773